Tribunal: TJSP
Processo: 2275716-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência requerida na inicial para determinar ao agravante que exclua o nome do agravado dos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito e se abstenha de efetuar cobranças relativas ao contrato impugnado, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência requerida na inicial para determinar ao agravante que exclua o nome do agravado dos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito e se abstenha de efetuar cobranças relativas ao contrato impugnado, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 200,00, por ato de descumprimento. Inconformismo da instituição financeira. Autor que alega desconhecer o contrato que deu origem ao débito inscrito no rol de inadimplentes. Presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência (art. 300, do CPC). Multa diária fixada em R$ 200,00. Valor que não comporta redução, estando, inclusive, abaixo dos valores adotados por esta C. Câmara. Limitação, contudo, que deve ser estabelecida, para que a multa incida a cada ato de descumprimento, limitada ao valor de R$ 3.000,00. Decisão reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.